Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FRAUDE RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DO GRAVAME E ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO. DESNECESSÁRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL.
1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC).
2. Considerando que a fraude somente foi viabilizada em razão da falha da prestação do serviço da instituição financeira, ela responde pelos danos causados ao autor.
3. A baixa do gravame indevidamente lançado em veículo consiste em procedimento administrativo simples e ao alcance da instituição financeira.
4. Por outro lado, a retirada no nome do autor do cadastro administrativo de propriedade do veículo não pode ser cumprida pela instituição sem uma ordem judicial para isso.
5. É despiciendo fixar prazo na sentença no tocante às obrigações de fazer, pois conforme entendimento jurisprudencial, a intimação pessoal é condição de eficácia para o cumprimento.
6. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano.
7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
8. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao recurso da ré.